Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-34.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA DE MOURA - CPF: 904.078.491-49 (RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO SALARIAL. ADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ISABEL CRISTINA DE MOURA postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de agosto/2019.

2. Com efeito, os empréstimos foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas. Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

3. A contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída.

4. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

5. Improcedência da ação que é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida ISABEL CRISTINA DE MOURA postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de agosto/2019, no valor de R$ 3.228,59 (três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRASIL S/A pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 38697967), a Recorrida refuta
in

totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque o extrato e os contratos assinados pela recorrida colacionados aos autos indica que os empréstimos foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC), aos quais não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratarem de modalidades distintas.

Nota-se que os mútuos bancários com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Frise-se, uma vez mais que, a contratação dos empréstimos na modalidade CDC em nenhum momento foi negada pela consumidora, sendo uma dívida legitimamente contraída.

Nesse sentido, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
litteris:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.586.910 - SP RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJ de 29/08/2017.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONCLUSÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PERMITINDO O DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DECISUM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ATRAINDO A APLICAÇÃO DO VERBETE N. 83 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo o Tribunal estadual, pelos documentos anexados aos autos, inexistem provas no sentido de que a instituição financeira descontou valores indevidos para satisfação de juros remuneratórios de contrato de cheque especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte entende pela "validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário" (REsp 1584501/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 13/10/2016). 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no REsp 1.627.176/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2017)

Destarte, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, não há se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência do pedido formulado na exordial medida que de rigor se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
ante a sua tempestividade

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021